Tribunal: TJMT
Processo: 1016601-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016601-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (AGRAVANTE), CAROLINA OTT LELIS - CPF: 763.271.242-91 (AGRAVADO), DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO - CPF: 009.403.240-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YASMIN ABREU MARTINELLI - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MOURA - CPF: 461.014.031-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Santa Carmem/MT contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar, que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. O processo judicial visa anular a demissão da servidora Carolina Ott Lelis, cirurgiã-dentista, exonerada após PAD que apurou a emissão de atestados sem registro de atendimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova testemunhal, requerido pelo ente público, configuraria cerceamento de defesa, em razão da alegada necessidade de elucidar aspectos fáticos relativos ao uso do sistema eletrônico de saúde e à conduta funcional da servidora no atendimento à paciente Quezia Regina Costa Pereira.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem fundamentou adequadamente o indeferimento da prova oral, com base no art. 370, p.u., do CPC, por entender que os elementos documentais constantes dos autos — incluindo relatórios, registros eletrônicos e transcrição de depoimentos administrativos — são suficientes à formação do convencimento judicial.

4. O indeferimento da prova testemunhal representa exercício legítimo do poder instrutório do magistrado, que é o destinatário da prova, não havendo vício ou ilegalidade na decisão.

5. A ausência de prejuízo processual concreto afasta a alegação de cerceamento de defesa, porquanto a instrução documental é apta à análise do mérito da demanda, especialmente diante da inexistência de fato novo relevante a justificar a produção da prova oral pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento da prova testemunhal, quando fundamentado na suficiência do acervo documental existente nos autos, não configura cerceamento de defesa.
2. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir aquelas que considerar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, nos termos do art. 370, p.u., do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370, p.u.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Santa Carmem/MT contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo e Ato Administrativo n. 1005594- 52.2020.8.11.0015, indeferiu a produção de prova testemunhal.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, sustentando que a oitiva de testemunhas é imprescindível para a adequada instrução da causa, a qual versa sobre a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou na demissão da servidora Carolina Ott Lelis,

cirurgiã dentista do Município.

Alega que a decisão agravada limita a produção probatória a documentos concernentes ao eventual treinamento da autora no uso do sistema eletrônico de registro de consultas, desconsiderando que a controvérsia central reside na emissão de atestados médicos para a servidora Quezia Regina Costa Pereira, sem comprovação de atendimento.

Sustenta que a prova testemunhal se mostra essencial para esclarecer aspectos fáticos relacionados ao uso do sistema, à rotina de atendimento e às práticas adotadas pela servidora, evidenciando que a ausência de lançamentos no sistema não decorreu de falta de conhecimento técnico ou de treinamento, mas de conduta negligente ou dolosa da autora.

Reforça que, embora existam nos autos elementos documentais e transcrições de depoimentos administrativos, a renovação da prova oral em juízo é necessária para a completa elucidação dos fatos e formação de um juízo de certeza.

A antecipação da tutela recursal postulada não foi concedida, consoante decisão de id. 294623860.

A parte agravada não apresentou a contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 301821893).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o
recurso de agravo de instrumento em exame insurge-se contra decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que, ao promover o saneamento e organização do processo, indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pelas partes, por considerá-la desnecessária ao deslinde da controvérsia.

Denota-se dos autos, servidora pública Carolina Ott Lelis, cirurgiã dentista vinculada ao Município de Santa Carmem/MT desde 2012, foi exonerada após Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado para apurar a emissão de atestados médicos para a também servidora pública Quezia Regina Costa Pereira, nos dias 29/04, 02/05 e 07/05 de 2019, sem registro de atendimento nos sistemas eletrônicos da Secretaria de Saúde e sem comprovação física de comparecimento da paciente à unidade.

Diante disso, moveu ação anulatória (nº 1005594-52.2020.8.11.0015) buscando a nulidade do PAD e reintegração ao cargo, alegando ausência de treinamento adequado para o sistema e a inexistência de dolo em suas condutas.

Durante a instrução, o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova testemunhal, por considerá-la irrelevante, haja vista que a provas documentais existentes.

Contra esta decisão recorre Município de Santa Carmem/MT, pretendendo a reforma do
decisum
.

Da análise dos autos, constata-se que a decisão agravada encontra-se devidamente motivada e em consonância com o disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que atribui ao magistrado a prerrogativa de indeferir, mediante fundamentação adequada, as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias.

Assim, no presente caso, o Juízo singular, ao avaliar o conjunto probatório já constante dos autos, concluiu pela suficiência das provas documentais apresentadas, especialmente os relatórios de atendimentos, os registros extraídos do sistema eletrônico da Secretaria Municipal de Saúde e as transcrições dos depoimentos colhidos durante o processo administrativo disciplinar, entendendo, com razão, que a produção da prova testemunhal não acrescentaria elementos novos ou relevantes ao julgamento da causa.

Logo, a

decisão combatida reflete o legítimo exercício do poder instrutório do juiz natural da causa, que, como destinatário das provas, possui competência para aferir a pertinência e necessidade da produção de novos elementos, à luz do princípio da razoabilidade e com vistas à formação de juízo seguro sobre os fatos controvertidos.

Desse modo, inexiste qualquer vício ou ilegalidade que justifique a reforma da decisão agravada, sendo evidente que o indeferimento da prova oral foi resultado de juízo técnico devidamente motivado, fundado na completa instrução documental já existente.

Ressalte-se, ainda, que a negativa de produção de prova testemunhal não configura, por si só, cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório, sobretudo quando demonstrado que os elementos constantes dos autos já são suficientes para a formação da convicção judicial, não se vislumbrando prejuízo concreto ou risco de comprometimento do devido processo legal.

Desta maneira, a pretensão de reforma da decisão interlocutória, neste momento, revela-se desprovida de fundamento jurídico apto a afastar a discricionariedade técnica do magistrado de origem, tampouco evidencia risco de dano irreparável, haja vista que a eventual necessidade de complementação probatória poderá ser reavaliada oportunamente, caso surjam novos elementos a justificá-la.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que o acervo probatório atual permite, com segurança, a análise do mérito da demanda, não se justificando o deferimento da prova oral como condição para a obtenção da verdade real, sobretudo diante da natureza dos fatos controvertidos, já suficientemente documentados.

Por tais fundamentos, mantém-se, em sua integralidade, a decisão agravada, com o consequente desprovimento do presente recurso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterado a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025